Tribunal: TJDFT
Processo: 0732790-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS DURÁVEIS. VÍCIO DO PRODUTO. DEMORA DO FORNECEDOR EM REPARAR O VÍCIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR PROPORCIONAL À OFENSA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. O descaso e o tempo que a empresa demandada levou para sanar os vícios nos produtos duráveis adquiridos pelo consumidor afrontaram sua honra subjetiva, ensejando indenização por danos morais.
3. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.